Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69.
2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. O envio de notificação extrajudicial por meio de correspondência eletrônica, isoladamente, não é apto a constituir o devedor em mora. Não há demonstração de que o apelado tenha tomado conhecimento da situação de mora. Precedentes.
4. Pedido de antecipação da tutela recursal prejudicado.
5. Recurso desprovido. Decisão mantida.